Tribunal: TJDFT
Processo: 0714297-75.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MUDANÇA DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação - Ação revisional de alimentos ajuizada pelo genitor visando à redução do valor da pensão alimentícia destinada à filha menor, fixada em 73,74% do salário mínimo, para 10% do salário mínimo, sob alegação de desemprego e redução de sua renda.
2. Decisão anterior - Sentença julgou improcedente o pedido e condenou o autor por litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em analisar (i) a alegada redução da capacidade financeira do apelante-autor para arcar com os alimentos anteriormente fixados em favor de sua filha; (ii) a litigância de má-fé atribuída ao autor.
III. Razões de decidir
4. Os elementos do processo não comprovam a redução da capacidade econômica do apelante-autor a impossibilitá-lo de arcar com os alimentos anteriormente fixados em favor de sua filha, art. 1.699 do CC/2002.
5. Evidenciado nos autos que o autor alterou a verdade dos fatos ao propor a presente ação revisional de alimentos invocando a redução da sua capacidade econômica. Mantida a cominação da multa por litigância de má-fé.
6. IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.699; CPC, art. 80, II, e art. 85, § 11.